Tribunal: TJES
Processo: 0006261-75.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006261-75.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A sanção administrativa aplicada pelo PROCON baseia-se no poder de polícia previsto no Código de Defesa do Consumidor, sendo passível de controle judicial quanto aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
2.
No caso em tela, a multa originalmente fixada revela-se excessiva, desrespeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3.
A redução
do valor da
sanção realizada pelo magistrado da instância originária, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não afastando a finalidade punitivo-pedagógica da medida sancionatória.
4.
Ônus sucumbenciais
“pro rata”
distribuídos de forma adequada.
E
m relação a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, prevalece o entendimento nesta Câmara segundo o qual “
[...] a sentença da ação anulatória de sanção administrativa aplicada pelo Procon é constitutiva-negativa, de modo que, em caso de redução da multa, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico de cada parte; 3. O proveito econômico da empresa autuada é a diferença entre o valor da multa originariamente fixada e o reduzido e para a Procon, o seu proveito econômico corresponde ao montante mantido, de modo que estão adequados os parâmetros e percentuais adotados pelo magistrado de origem para os honorários advocatícios; [...].
(
Data: 07/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0026156-90.2019.8.08.0024. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Multas e demais Sanções
).
5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006261-75.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - ES28669-A
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

C
onforme consta do relatório,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto p
elo
PROCON – Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor
contra a sentença proferida pelo juízo da
3
° Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio ambiente e Saúde de Vitória que julgou procedente em parte a ação anulatória, reduzindo
as
sanç
ões
pecuniária
s
aplicada
s
pelo PROCON no
s
Processo
s
Administrativo
s
nº
0114.028.351-5 e 32.001.004.19-0013399 para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante da sucumbência recíproca, condenou em custas processuais na proporção de 50% para cada parte. Em relação aos honorários advocatícios, condenou o requerido, ora apelante ao pagamento da importância de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela requerente, ora recorrida (CPC, art. 85, § 3º, inc. I), consistente na diferença entre a soma dos valores originários das multas aplicadas e a soma das importâncias ora estabelecidas para cada uma delas.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Primeiramente, destaco que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei nº 8.078/1990.

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

[...] Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. (TJES, Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/08/2018, Diário: 24/08/2018)

Na origem, a ora
apelada ajuizou ação anulatória narrando que nos autos do
s

processos administrativos
n.º 0114.028.351-5 e n.º 32.001.004.19-0013399,
sendo aplicadas as
multas no valor de R$ 64.223,69 (sessenta e quatro mil e duzentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos) e de R$ 23.155,44 (vinte e três mil e cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos),
por reiteradas violações aos direitos dos consumidores.

Em contestação o Procon defende que a imposição da sanção se deu com observância aos princípios da motivação, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, tendo decorrido de inequívoca violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Em sentença o magistrado da instância originária bem destacou que
“
a
multa em questão não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório,
deste modo, concluiu que ao fixar o valor da multa administrativa em questão, a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Não obstante a irresignação da parte, entendo não merecer reparo a sentença, eis que embora a dosimetria administrativa esteja,
a priori
, em consonância com o disposto no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Municipal nº 11.738/03, vê-se que o valor da penalidade estipulada pela municipalidade não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por mais que o apelado seja uma empresa de grande porte, entendo que os valores originais da multa mostram-se excessivo, razão pela qual reputo ter agido com acerto o magistrado da instância primeva, que já havia reconhecido a exorbitância da penalidade face aos referidos princípios, tendo, por ocasião da sentença, reduzido seus valores para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O
"quantum"
estabelecido pelo magistrado atende, em meu sentir, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que a multa aplicada,
in casu,
não tem caráter ressarcitório, mas inibitório, não comportando de qualquer forma minoração,
sobretudo por não
prevalece
r
o entendimento sustentado pelo recorrente
de que a redução importou em igualar as infrações praticadas, mas sim dentro do contexto trazido à violação de normas atinentes ao consumidor, ser o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) suficientes para o fim pretendido
.

O E. TJES julgou da mesma esteira em casos análogos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. PODER DE PÓLICIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DESPROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela recorrida, tenho por razoável manter a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença, com lastro no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990. [...] (TJES, Apelação, 024180010647, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 17/09/2019, Diário: 14/10/2019)

A aplicação de multa pelo PROCON de Vitória não padece de nenhum vício de legalidade e diante da prática abusiva constatada pelo banco, esta deve ser reprimida através medida sancionatória com fins punitivos e pedagógicos. 3. (TJES, Apelação, 024170040869, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 25/09/2018, Diário: 03/10/2018)

Deve ser reduzido o montante referente à multa administrativa para R$ 10.000,00, quantia capaz de preservar a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, respeitados os critérios contidos no art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJES, Apelação, 024180072480, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 11/02/2019, Diário: 22/02/2019)

Ainda que grave a conduta perpetrada pela apelante, mas considerando ter atingido apenas uma unidade consumidora e não ter sido exorbitante a vantagem por ela auferida com a sua conduta, imperativa a redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória. 7 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação, 024120402003, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Julgamento: 17/06/2019, Diário: 03/07/2019)

Quanto aos ônus sucumbenciais, entendo ter sido adequadamente distribuído pelo magistrado sentenciante de forma “
pro rata
”, não havendo que se falar em sucumbência mínima do
Procon
, se a multa restou reduzida.

Desta feita, revela-se escorreita a sentença guerreada quando conclui pela
procedência parcial
dos pedidos autorais
, reduzindo a
s
penalidade
s
administrativa
s
imposta
s
.

Por fim, em relação a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, prevalece o entendimento nesta Câmara segundo o qual “
[...] a sentença da ação anulatória de sanção administrativa aplicada pelo Procon é constitutiva-negativa, de modo que, em caso de redução da multa, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico de cada parte; 3. O proveito econômico da empresa autuada é a diferença entre o valor da multa originariamente fixada e o reduzido e para a Procon, o seu proveito econômico corresponde ao montante mantido, de modo que estão adequados os parâmetros e percentuais adotados pelo magistrado de origem para os honorários advocatícios; [...].
1

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Majoro para 11% (onze por cento) os honorários advocatícios devidos pelo recorrente em favor dos advogados da parte adversa, em razão da sucumbência recursal, a teor do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

1
Data: 07/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0026156-90.2019.8.08.0024. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Multas e demais Sanções

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 20.05.2024

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.